Tribunal: TJSP
Processo: 2216741-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Garantia de 50% da dívida que recai sobre a totalidade da aplicação financeira em nome do executado Cláudio. Decisão alterada para determinar que a penhora recaia sobre a totalidade da aplicação em nome do executado até o limite de 50% da dívida, conforme expressa previsão contratual. Recurso provido.